Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ENCANAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (ART. 373, INCISO I, DO CPC). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).
2. O simples atraso para a prestação do serviço não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais. O Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova dos supostos “compromissos importantes” que teria perdido, mas tão somente conversa de aplicativo de mensagens em que relata que teria “perdido o dia de treino”.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, a teor do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.